Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADES DO ART. 523, § 1o DO CPC. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “1. Muito embora não se desconheça a orientação do Superior Tribunal de Justiça - STJ fixada no Tema 706, de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada", há que se pontuar que se a questão já tiver sido examinada e decidida, e não tiver havido qualquer fato ou argumentação inédito a justificar nova provocação de manifestação do Judiciário, cabível o reconhecimento da preclusão, nos exatos termos em que impõem os arts. 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil - CPC. 2. No caso, as questões referentes à própria fixação da multa cominatória e a razoabilidade do valor fixado já foram examinadas e repelidas em agravo de instrumento antecedente, e a parte não suscita qualquer argumento ou fato novos que justifiquem nova manifestação do Judiciário sobre o mesmo tema, devendo ser reconhecida, nesse caso excepcional, a preclusão. ( )” (Acórdão 1647064, 07324700820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Hipótese em que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o requerido/agravado não trouxe qualquer argumento novo a justificar a redução das astreintes, o que inviabiliza nova discussão.
2. “1. Na executividade das astreintes, é possível o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previsto no art. 523, §1o, do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1690537, 07418660920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.